Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714886-79.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ILZENIR BELO DE ARAUJO D E S P A C H O Diga a autora (Sra. Ilzenir Belo de Araújo) sobre o teor da Petição inserida como ID 6332752. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator